Tribunal: TJES
Processo: 5004003-07.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004003-07.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONATHAN BRAGUNCE MAULAZ
RECORRIDO: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004003-07.2021.8.08.0024

RECORRENTE:

JONATHAN BRAGUNCE MAULAZ

RECORRIDO:

SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE PLANO SEM MENSALIDADE. ALTERAÇÃO PARA PLANO ONEROSO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. RECONHECIDA A NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. DANOS MORAIS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
JONATHAN BRAGUNCE MAULAZ
em face de
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Em síntese, a requerente alega que realizou a contratação dos serviços da requerida em novembro de 2014, oportunidade em que foi ofertado pacote de recarga no valor de R$25,00 (vinte e cinco reais), a ser descontado em débito automático, conforme utilização do pedágio, sem cobrança de mensalidade ou qualquer outra taxa de administração. Para sua surpresa, todavia, observou que, a partir de dezembro de 2019, a empresa passou a cobrar mensalidade no valor de R$9,90 (nove reais e noventa centavos).

Além disso, a partir do final de 2020, passou a ser cobrada taxa de uso no valor de R$19,90 (dezenove reais e noventa centavos), a cada vez que o serviço é utilizado, sem que jamais fosse comunicado. Pelo exposto, pleiteia que a ré seja compelida a alterar o seu plano para o anterior, sem a cobrança de mensalidade e taxa de uso, bem como a indenizar o autor quanto aos valores que foram cobrados de maneira indevida pela ré (R$ 204,64 – duzentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos) e em razão dos danos morais suportados.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido relativo a danos materiais, nos termos da fundamentação supra. Julgo improcedente o pedido de dano moral. RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4339373, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela necessidade de repetição de indébito, ante a cobrança indevida, e pelo reconhecimento de danos morais indenizáveis.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença vergastada.

De antemão, nota-se que o presente caso trata-se de uma clara relação de consumo, por meio da qual a parte autora, ora recorrente, é o consumidor (art. 2º do CDC) e a empresa ré, ora recorrida, é fornecedora (art. 3º do CDC). Dessa forma, notada a verossimilhança nas alegações da consumidora, principalmente após comprovados os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC.

Nesse sentido, resta incontroverso que o recorrente havia contratado de forma gratuita o serviço ofertado pela empresa recorrida, mas, posteriormente houve o encerramento do plano em que participava o consumidor, tendo que ser transferido para um plano oneroso, em que tinha que arcar com um valor mensal, conforme tabela em ID nº 4339350.

Ocorre que, sendo o plano anterior pré-pago e optando pelo débito automático como forma de pagamento, logo após a mudança para o plano oneroso, as mensalidades passaram a ser cobradas automaticamente. No entanto, a mudança de planos ocorreu sem que o consumidor fosse devidamente comunicado.

Confrontado com tais fatos a recorrida trouxe como prova o documento juntado em ID nº 4339364, afirmando que a mensagem foi enviada para o celular do requerente através de SMS no dia 02/09/2019, para o número (27) 98139-5130. Porém, tal documento não possui força comprobatória, posto que não consta data, número de telefone ou nome do destinatário,
tratando-se apenas de um modelo
.

Dado o exposto, é notório que a alteração contratual foi realizada de forma unilateral e sem comunicação expressa ao consumidor, comportamento que viola de forma clara os arts. 6º, III, e 42 do CDC.

Quanto à repetição do indébito, o art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe que:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

(g.n.)

Dessa forma, reconhecida a falta de comunicação com o consumidor anteriormente à mudança do plano gratuito para o plano oneroso, fica constatada a cobrança indevida, atraindo a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, para reconhecer a necessidade de majorar os danos materiais arbitrados em sentença (R$ 204,64 – duzentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos), de modo que seja cobrado o dobro da indenização, totalizando o valor de R$409,28 (quatrocentos e nove reais e vinte e oito centavos).

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No caso em tela, não havendo presunção de dano à honra subjetiva
, faz-se necessária a comprovação dos dissabores experimentados pela parte autora. Entretanto,
inexiste qualquer tipo de comprovação de aborrecimento sofrido pelo recorrente, seja pela perda do tempo útil, uma vez que não existe registro de tentativas de resolução por via extrajudicial, seja por qualquer outro tipo de possível dano moral.
O que se nota é apenas o descumprimento daquilo que foi previsto no contrato, o que, por si só, não é capaz de configurar danos morais indenizáveis.

Sendo assim, entendo que o presente recurso merece parcial provimento, somente no que se refere à indenização por danos materiais, devendo o
quantum
ser majorado para o valor de R$409,28 (quatrocentos e nove reais e vinte e oito centavos).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos aqui expostos, para reformar a sentença e
MAJORAR
o
quantum
arbitrado em indenização, a título de danos materiais, para o valor total de
R$409,28 (quatrocentos e nove reais e vinte e oito centavos)
.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)